Tribunal: STF
Processo: ARE 1373036
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 106), interposto por JONAS CASTORINO DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Evento n. 96), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 280 desta Suprema Corte, bem como por entender que o acórdão impugnado harmoniza-se com os precedentes do STF.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que o acórdão afrontou de forma direta e frontal a Constituição Federal.



    Narra que ajuizou ação previdenciária em que busca o restabelecimento de sua aposentadoria no âmbito do RPPS e a desconstituição da pena de cassação do benefício. 



    Alega que “[a] cassação de aposentadoria, portanto, doravante a EC 20/98, tornou-se inconstitucional, isto é, pela melhor técnica, não foi recepcionada pela nova ordem em vigor, posteriormente à EC 20/98.“



    Entende que, nos termos do art. 37, § 14, com a redação dada pela EC 103/2019, “a partir do momento em que o servidor logra a sua aposentadoria, há um rompimento da relação jurídica que o vinculava à administração pública e, por conseguinte, um rompimento de todo o plexo de poderes e deveres existentes entre a autoridade pública e seu funcionário”.



    Aponta a inconstitucionalidade dos arts. 124, inciso IV, e 134 da Lei 8.112/90, em face do disposto nos arts. 40, § 12, e 201, § 11 da CF, pois, do contrário, “implicaria o enriquecimento indevido do erário público, que teria aproveitado os rendimentos provindos das contribuições previdenciárias do servidor, sem fornecer-lhe aposentadoria à título de contraprestação.”



    Destaca, ainda, que “a aplicação da pena de cassação da aposentadoria (Lei 8.112/90, art. 134) não se mostra compatível com o atual regime previdenciário dos servidores públicos, na medida em que a sua aplicação nega o caráter contributivo do RPPS (CF, art. 40, caput).”



    No recurso extraordinário (Evento n. 86) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os artigos 37, § 14 (com a redação dada pela EC 103/2019), 40, §§ 12 e 18, 150, inciso IV, e 201, § 11, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (Evento n. 76) restou assim ementado:



    PROCEDIMENTO COMUM. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO COMO CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. 



    - O Supremo Tribunal Federal já foi provocado algumas vezes a se manifestar sobre a constitucionalidade da cassação da aposentadoria de servidor público. Em todas as oportunidades, a conclusão foi a mesma: é constitucional a sanção de cassação da aposentadoria.



    - Se o PAD - que levou à cassação da aposentadoria do autor - tivesse sido concluído e aplicada a penalidade de demissão do serviço público, este não teria se aposentado.



    De início, cumpre destacar que o Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional, em especial a Lei 8.112/90, manteve a sentença a qual julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito da parte ora recorrente à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência da União desde a data da cassação do benefício. 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    “A perda da função pública engloba também a cassação da aposentadoria ou pensão, pois o objetivo da sanção é desfazer o vínculo entre o agente ímprobo e a Administração. 



    A prática de ato de improbidade administrativa pode acarretar demissão do serviço público e também cassação de aposentadoria, a teor do do 127, IV, c.c. artigos 132 e 134 da Lei nº 8.112/90. 



    Na época da conclusão do PAD o servidor já estava aposentado do cargo público que exercia quando da prática do ato de improbidade administrativa, sendo adequada a cassação da aposentadoria, como consequência lógica da perda do cargo público decretada no processo administrativo disciplinar. 



    A despeito dos questionamentos feitos pela parte autora, é seguro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal no sentido da higidez, inclusive sob o aspecto constitucional, da penalidade de cassação de aposentadoria.”



    A toda evidência, infirmar essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, e esbarraria no Enunciado nº 280 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    De outro lado, quanto à pena de cassação de aposentadoria, pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADPF 418/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, firmou orientação assim ementada (com meus grifos): 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.”



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    Ilustram essa orientação, entre muitos outros, os seguintes precedentes desta Corte em casos fronteiriços: ARE 1372957/SP, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO; ARE 1368701/SP, Rel. Ministro EDSON FACHIN; ARE 1375211/PR, Rel. Ministra ROSA WEBER; ARE 759172/RJ, de minha Relatoria.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator